Tribunal: TJDFT
Processo: 0016816-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016816-63.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MARINA BRAZIL BONANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO. TEMA 971 do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende resolver o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com a parte adversa, bem como aplicar a cláusula penal em virtude do atraso na entrega do imóvel adquirido. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. É inaplicável a Teoria do Adimplemento Substancial da obrigação nos casos em que o atraso na entrega do imóvel extrapolou todos os prazos contratualmente estipulados para tanto. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca e a consequente distribuição proporcional do ônus sucumbencial. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil e ao alegado dissídio jurisprudencial, pois “No que concerne à revisão dos ônus de sucumbência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na orientação de que, em recurso especial, não se admite a reversão da sucumbência, no sentido de aferir se foi mínima ou recíproca, visto que seria inevitável adentrar no acervo probatório dos autos diante do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1385196/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/9/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010